Tribunal: STF
Processo: Rcl 62278
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Amazonas contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0002139-20.2016.5.11.0005), o qual teria, em tese, aplicado incorretamente o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, redator para o Acórdão Min. LUIZ FUX, julgado em 30/03/2017.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, contra o v. Acórdão do Colendo órgão especial do Tribunal Superior do Trabalho, que, nos autos do Processo Ag-ED-Ag-AIRR-0002139-20.2016.5.11.0005, negou provimento ao recurso de Agravo do Ente Público, sob o r. entendimento de que o acórdão proferido em Recurso de Revista estava de acordo com o que decidido pelo STF em repercussão geral no tema 246 RE 760.931. 



    [...]



    Como se pode constatar (...), o v. Acórdão negou provimento ao Agravo de que trata o 896-A, § 2º, da CLT, interposto pelo Estado do Amazonas, tendo em vista a suposta falta de fiscalização do Estado às obrigações da empresa contratada, baseado em argumentos genéricos que poderiam se prestar a qualquer caso.



    [...]



    Ocorre que o exame dos elementos havidos nos autos revela a ausência de indicação de elemento concreto a caracterizar conduta culposa atribuível ao ora reclamante, tendo a responsabilização subsidiária decorrido tão somente do inadimplemento de obrigações trabalhistas da empresa prestadora com seu empregado, procedimento descumpridor do que assentado por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e reafirmado no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246. 



    [...]



    Assim, por todo o exposto, resta cristalino que v. Acórdão, proferido pelo ÓRGAO ESPECIAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, ao negar provimento ao recurso de Agravo, sob o entendimento de que a decisão da Turma e da Vice-Presidência do TST estão de acordo com o tema da repercussão geral 246 do STF, usurpou, por consequência, a competência constitucional do STF em apreciar em última instância os recursos extraordinários, bem como incidiu em inobservância a garantia de autoridade de decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de tese vinculativa firmada em sede de recurso extraordinário (RE 760.931 - Tema 246), assim como afrontou autoridade da decisão desta Corte na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16. Razão pela a procedência da presente reclamação é medida que se impõe.”



    Requer, no mérito, “a procedência da presente Reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo Ag-ED-Ag-AIRR-0002139-20.2016.5.11.0005, para que a Corte Trabalhista assim realize seu juízo de admissibilidade positivo, processando o recurso extraordinário do ente público, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a essa Excelsa Corte; Caso já entenda possível, julgar procedente a reclamação por afronta à ADC 16 e ao RERG 760.931, no que toca à atribuição de responsabilidade subsidiária ao Estado do Amazonas (Rcl 38.921/AM, Rel. Min. Carmem Lucia; Rcl 37.536/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes)” (eDoc. 1, fl. 16).



    Citada, a parte beneficiária apresentou contestação na qual sustentou, em síntese, que:



    “2.10 – Dessarte, imperativo analisar que o ADC n.16 ao declarar a constitucionalidade do art. 71, § 1º, delimitou seus efeitos a impossibilitar apenas a transferência automática de responsabilidade. Porém, tal transferência automática não ocorre em nenhum momento no presente caso, haja vista que a recorrente está gozando do devido processo legal, e teve a oportunidade de produzir todos os meios de provas lícitos que anulassem sua culpa, se assim não procedeu, não pode se valer da própria torpeza para inferir que houve uma transferência automática de responsabilidade, considerando que a responsabilidade foi declarada seguindo todos os ditames do due processo of Law.” 



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela improcedência da Reclamação, nos termos da seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADC 16/DF E NO RE 760.931/DF. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR DÉBITO TRABALHISTA TIDO POR COROLÁRIO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA. TEMA NÃO ENFRENTADO NOS JULGADOS PARADIGMAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 1. A decisão que é objeto do Tema 246 de Repercussão Geral não abordou a distribuição do onus probandi acerca do cumprimento dos deveres fiscalizatórios, sendo incabível, em reclamação, o revolvimento de matéria fático-probatória da demanda originária. Precedentes. — Parecer pela improcedência do pedido.”



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, redator para o Acórdão Min. LUIZ FUX, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na presente hipótese, entretanto, não assiste razão ao Reclamante. 



    O juízo da 5ª Vara do Trabalho de Manaus julgou a ação trabalhista procedente em razão da revelia ocorrida pelo não comparecimento da empresa Total Saúde Serviços Médios e Enfermagem Ltda - EPP e do Estado do Amazonas à audiência inaugural, impondo os efeitos da confissão ficta, corroborada pelo depoimento testemunhal realizado na instrução processual. A Sentença foi confirmada pelo TRT da 11ª Região, momento em que também se limitou a manter a declaração de revelia e a reiterar o descumprimento das obrigações contratuais, com o consequente reconhecimento do vínculo de emprego. Neste sentido trecho do Acórdão recorrido (eDoc. 3, fls. 6-7):



    “No caso, além de o litisconsorte ter sido declarado revel, pois ausente na audiência inaugural, a reclamante trouxe aos autos elementos que comprovam o reiterado descumprimento das obrigações contratuais e do vínculo de emprego, bem como da ausência de fiscalização pelo Estado. 



    [...]



    Assim, tenho que constam nos autos elementos de prova suficientes para fundamentar a culpa do Estado do Amazonas, pois descumprida diversas normas trabalhistas pela empresa contratada.” 



    Como se vê, a responsabilidade subsidiária da Reclamante foi reconhecida diante da ausência de prova de fiscalização pelo ente Público, ante o reconhecimento da sua revelia. 



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado. Neste sentido, cito julgado desta SUPREMA CORTE: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16 E NO RE 760.931-RG/DF. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I - Incabível a análise desta reclamação utilizando como parâmetro o RE 760.931-RG/DF (Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral), pois não houve o esgotamento da instância ordinária, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. 



    II - No caso em análise, a condenação do reclamante como responsável subsidiário se deu em decorrência dos efeitos da revelia. Desse modo, não há identidade entre o ato reclamado e a tese fixada por este Tribunal no julgamento da ADC 16/DF. 



    III- A pretensão do reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl 53848 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 03/10/2022, DJ 9/12/2022). 



    Desta forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente